Tribunal: STF
Processo: RHC 66608
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
- REQUERIMENTO DE DILIGENCIAS (ART. 499 DO COD. PROC. PENAL). NÃO
CONSTITUI MOTIVO DE NULIDADE ABSOLUTA A FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU,
PARA ESSE FIM.
ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE VÍCIO DE CITAÇÃO, PARA CUJO EXAME O
ACÓRDÃO RECORRIDO CORRETAMENTE RECOMENDOU A VIA DA REVISÃO CRIMINAL.